Tribunal: TJSP
Processo: 2369369-03.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Mandado de segurança. Restituição de veículo apreendido. Indeferimento da pretensão na origem. Via eleita que se revela inadequada. Cabimento de recurso de apelação. Exegese do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio. Aplicação da Súmula no 267 do E. Supremo Tribunal Federal. Não conhecido o mérito

Ementa:
Mandado de segurança. Restituição de veículo apreendido. Indeferimento da pretensão na origem. Via eleita que se revela inadequada. Cabimento de recurso de apelação. Exegese do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio. Aplicação da Súmula no 267 do E. Supremo Tribunal Federal. Não conhecido o mérito do presente writ, resta esvaziado o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.
Impetração não conhecida e, por consequência, agravo interno prejudicado.